Tribunal: TJMT
Processo: 1022478-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022478-07.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVO SAO JOAQUIM (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSOR DATIVO – SEGUNDA VIA DE CERTIDÕES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIÁVEL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADO –
MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A concessão da segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, apta a comprovar, de plano, a ilegalidade aduzida na exordial.

A ausência de prova pré-constituída auferível de imediato torna a via estreita do
mandamus
inadequada para atender a pretensão postulada pelo impetrante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1022478-07.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Mandado de Segurança

impetrado por
Yann Dieggo Souza Timotheo de Almeida
contra ato supostamente ilegal, praticado pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim
, consistente no indeferimento do pedido de expedição de segunda via das certidões de honorários referentes a processos criminais que atuou como defensor dativo.

Com efeito, o impetrante sustenta que atuou como defensor dativo nos processos códigos n. 69036, 70835, 71104, 77669, 79139 e 79466.

Após a finalização dos trabalhos, o juízo determinou a expedição de certidão de honorários, que foram devidamente entregues ao impetrante.

Nada obstante, o impetrante sustenta que as certidões expedidas foram extraviadas durante a mudança de seu escritório de advocacia, o que ensejou a extinção das execuções dos títulos de crédito, posto que não foi possível o depósito em juízo, como determina a legislação.

O impetrante solicitou a expedição de segunda via dos documentos, o que foi indeferido pelo magistrado singular, ao argumento de que “
não há sequer a possibilidade de haver o controle judicial acerca de eventual recebimento dos valores constantes na certidão já emitida”.

Diante disso, sustenta o impetrante que a decisão é ilegal, arbitrária e fere seu direito líquido e certo.

Requer, assim, a concessão da segurança, para determinar/autorizar a expedição dos títulos de crédito.

A autoridade coatora prestou as devidas informações (id. 66759958).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela extinção do feito sem resolução do mérito, porquanto
“o impetrante deixou de instruir a inicial com prova inequívoca do inadimplemento dos honorários advocatícios relativos às supostas certidões extraviadas, imprescindível para a emissão da segunda via”.
Se conhecido, a PGJ opinou pela
denegação
da segurança, ante a ausência de ato ilegal (id. 69909464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com efeito, conforme o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A concessão da segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, apta a comprovar, de plano, a ilegalidade aduzida na exordial.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
pontua que
“a simples alegação, desacompanhada de qualquer espécie de prova de que a autoridade coatora agiu de forma abusiva e ilegal, não constitui elemento para evidenciar a existência de direito alegado (...)”
[1]

Alias, o Professor e Doutrinador
Leonardo Carneiro
leciona que
“o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas. Consequentemente,
se as alegações feitas no mandado de segurança dependerem de outra prova que não seja a documental, não será possível ao juízo examinar o mérito da questão posta a seu julgament
o”
[2]

Na situação dos autos, alega o impetrante que as certidões de honorários foram extraviadas, o que impedem o manejo da execução e cobrança dos títulos de crédito. Argumenta que a decisão da autoridade coatora fere seu direito líquido e certo à execução dos honorários advocatícios.

No ato tido como ilegal, a autoridade coatora assim manifestou-se:

“(...) não há qualquer empecilho de que o requerente ceda os direitos do título em questão à terceiros, os quais poderiam, em seu próprio nome, ajuizar ação executiva contra o Estado. Se não bastasse, não há sequer a possibilidade de haver o controle judicial acerca de eventual recebimento dos valores constantes na certidão já emitida, mormente porque, em consulta ao sistema PJE/TJMT, é possível averiguar claramente que o advogado requerente já ajuizara dezenas de ações executivas de honorários advocatícios arbitrados no exercício da advocacia dativa em comarcas diversas daquela onde fora expedida a certidão. Ademais, há inúmeros feitos antigos onde fora expedida a certidão e que, eventualmente, poderiam ensejar a execução em autos físicos, o que torna impossível a fiscalização”
– sic.

Como se vê, a controvérsia posta nos autos refere-se à possibilidade ou não de expedição de segunda via de certidões de honorários extraviadas.

A leitura atenta dos elementos de provas constantes nos autos revela não ter o impetrante demonstrado que as certidões objetos do presente pedido não foram devidamente pagas ou transmitidas a terceiros, limitando-se a acostar boletim de ocorrência, no sentido de demonstrar o extravio dos referidos títulos de crédito.

Ou seja, não consta nos autos qualquer elemento probatório a indicar que os títulos de crédito não foram devidamente executados e depositados em outro juízo ou até mesmo transferidos como pagamento a terceiros, de forma que tais alegações deveriam ter sido veiculadas em ação ordinária, a qual admite a dilação probatória.

Ora, o impetrante, em ação ordinária, certamente poderá demonstrar a inexistência de execuções ou pagamentos quanto aos títulos de crédito aqui exigidos, mediante solicitação de informações ao Núcleo de Precatórios do Tribunal de Justiça, Procuradoria ou Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso ou até mesmo por outros meios idôneos de prova.

Assim, considerando a ausência de prova pré-constituída auferível de imediato, não há falar em direito líquido e certo, eis que as insurgências narradas demandam alta indagação e dilação probatória, o que torna a via estreita do
mandamus
inadequada para atender a pretensão postulada pelo impetrante.

Dessa maneira, outra solução não há senão a extinção da presente ação constitucional, eis que a dilação probatória é vedada na nesta via processual.

Impõe-se consignar que nada impede que a parte impetrante discuta seu direito, com a amplitude probatória necessárias, nas vias processuais ordinárias.

Por todo o exposto, DENEGO A ORDEM e, em
consonância
com o parecer ministerial,
julgo extinto sem resolução do mérito
o presente mandado de segurança, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

[1]
AgInt no RMS 58.932/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020.

[2]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo – 13a. Edição, totalmente reformulada, Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 506/507.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021